Tribunal: TJDFT
Processo: 0727239-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727239-97.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NEVES FILHO AGRAVADO: J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ NEVES FILHO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por J.A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA – ME: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD de id 122654581, no valor de R$2.051,92. Em suas razões, o executado afirma, em resumo, que o valor é ínfimo ante o valor da dívida, superior a R$300.000,00, de modo que deve ser desbloqueado. Intimado, o exequente se manifestou pela manutenção do bloqueio e conversão em penhora (id 130593934). É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, o executado fundamenta o pedido de liberação do bloqueio na dicção do art. 836 do CPC, que é absolutamente inaplicável à situação vertente. Com efeito, o valor de R$2.051,92 não será absorvido pelo pagamento das custas da execução, na medida em que efetivado o bloqueio temporário, basta sua conversão em penhora e expedição de ofício de transferência respectivo. Ademais, não há como reconhecer a quantia como ínfima, em especial levando em consideração o interesse do exequente na manutenção da constrição. Assim, rejeito a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora, com fundamento no art. 854, § 5o, do CPC. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para conta indicada pelo credor. Sem prejuízo, intime-se para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC.” Não houve pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (ID 38358214). No ID38496931o Agravante requer “seja concedido o pedido de tutela recursal, a fim de que o valor inexpressivo para a constrição não seja convertido para o credor, podendo, contudo, ser mantida a marcha processual”. É o relatório. Decido. O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.019.Recebido o agravode instrumento no tribunale distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recursoou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. De toda sorte, muito embora o valor bloqueado seja inexpressivo em relação ao débito, não “será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, de maneira que não há óbice à manutenção da constrição, presente o disposto no artigo 836 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido. Prossiga-se no processamento regular do Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator